Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710848-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT SOUZA PRAZERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERT SOUZA PRAZERES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n° 0703496-04.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na determinação “ao TCDF que suspenda a cobrança dos reembolsos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, no total de R$ 7.026,00 (sete mil e vinte e seis reais)”. O pedido liminar foi deferido (id. 34256972). É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora